Tribunal: TJMT
Processo: 0008186-61.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. ANÁLISE DO MÉRITO. DICÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recurso de Cível interposto contra sentença que declarou a ocorrência da prescrição quinquenal.
Pretensão recursal é a reforma para a afastar a prescrição e determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte e o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
A parte recorrente narra que conviveu mais de 33 (trinta e três) anos, em regime de união estável com a Sra. Maria Avelina Cardoso, servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, com falecimento em 07.07.1998. Aduz que a união estável foi reconhecida judicialmente no processo n° 3294-12.2016.811.0004. Em 09.12.2013 pleiteou administrativamente o benefício de pensão por morte, protocolo n° 683675/2013, contudo, até o momento não foi implantado seu benefício.
Direito fundamental. Intelecção ao Tema 313 do Supremo Tribunal Federal.
Prazo prescricional que passa a fluir a partir do indeferimento da Administração, o que não se afigura no caso em apreço, cujo processo administrativo encontra-se em trâmite.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Turma Recursal: AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020; N.U 0007052-38.2012.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020.
Mérito. Aplicabilidade do art. 1.013, § 4o, do CPC.
Documentação colacionada capaz de demonstrar a condição de beneficiário, nos termos da legislação.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença a fim de afastar a prescrição quinquenal e julgar procedentes os pedidos formulados com a condenação do Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer consistente em conceder a pensão por morte a JOSE MILTON ARAUJO, na qualidade de companheiro da ex-servidora Maria Avelina Cardoso, ressalvando o rateio entre os demais beneficiários, na forma da legislação, bem ainda o pagamento do retroativo, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, tal como consta o pedido recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE MILTON ARAUJO - CPF: 106.032.041-04 (RECORRENTE), RAYLINE SOUSA LACERDA RODRIGUES - CPF: 033.858.371-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020